Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1711) PROCESSO: 0704146-56.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: S. F. C. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE DA COSTA CARVALHO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 21665694, porquanto o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL encontra-se sobrestado, conforme se verifica da decisão de ID 13669860. Remetam-se, pois, os autos ao SERECO, conforme anteriormente determinado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014